Tribunal: TCU
Processo: 028.583/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9872/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.583/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Sergio Baesso Leite (XXX.147.578-XX); Benedito Aparecido Cursino Junior (XXX.340.298-XX); Joao Otavio Tirelli Neves (XXX.430.028-XX); Leonardo Gama Palandi (XXX.647.808-XX); Lucas Matheus de Toledo Damiao (XXX.731.038-XX); Mateus Lopes de Souza (XXX.427.578-XX); Matheus Alves Daniel (XXX.689.008-XX); Pedro Jose Valente Fernandes (XXX.687.698-XX); Pedro Paulo Franca Sales (XXX.933.948-XX); Pedro de Andrade Neto (XXX.071.398-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.